Tribunal: TJMT
Processo: 1013345-58.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013345-58.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA SILVEIRA DA COSTA VESSANI - CPF: 922.480.121-87 (EMBARGANTE), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), RAFAELA SILVEIRA DA COSTA VESSANI - CPF: 922.480.121-87 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS DE ENERGIA COM VALORES EXCESSIVOS APÓS TROCA DE MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes os débitos relativos às faturas de janeiro a abril de 2022, determinar o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores à troca do medidor, ordenar a repetição do indébito na forma simples e fixar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças impugnadas são devidas ou abusivas; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iii) determinar a correta distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar a legalidade das cobranças impugnadas, especialmente quando há variação abrupta no consumo registrado. No caso, a empresa não comprovou a regularidade dos valores faturados nem justificou o aumento expressivo após a troca do medidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

4. O julgamento antecipado da lide decorreu de opção das partes, impossibilitando a produção de perícia técnica pela própria concessionária, o que reforça a ausência de prova de que o consumo registrado correspondia à realidade da unidade consumidora.

5. Diante da irregularidade constatada nas faturas de janeiro a abril de 2022, correta a determinação de refaturamento com base na média dos seis meses anteriores à substituição do medidor, bem como o estorno de 8.640 kWh.

6. A repetição do indébito na forma dobrada exige prova da má-fé do credor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. No caso, não há demonstração de conduta dolosa por parte da concessionária, razão pela qual se mantém a restituição na forma simples.

7. A negativação indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sucumbência recíproca não se configura quando a parte autora obtém êxito na maior parte de suas pretensões, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, ficando a concessionária responsável pelo pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido para redistribuir o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de provar a regularidade das cobranças quando há aumento expressivo do consumo sem justificativa plausível.

2. A repetição do indébito em dobro exige prova da má-fé do credor, sendo incabível sua aplicação automática.

3. A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

4. A sucumbência recíproca não se configura quando a parte autora obtém êxito na maior parte de suas pretensões, devendo a parte adversa arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014.

· TJMT, N.U 1032685-10.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/05/2022, DJE 12/05/2022.

· TJMT, N.U 1000895-37.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2020, DJE 24/11/2020.

· TJMT, Ap 78840/2017, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2017, DJE 17/10/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1014103-71.2021.8.11.0003.

Apelante(s): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E OUTRO (s).

Apelado(s): RAFAELA SILVEIRA DA COSTA VESSANI E OUTRO (s).

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de Apelação, um interposto por ENERGISA MATO GROSSO e outro por RAFAELA SILVEIRA DA COSTA VESSANI, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, de n. 1013345-58.2022.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) declarar inexistente os débitos relativos às faturas dos meses de janeiro a abril/2022;

b) determinar o refaturamento das faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos seis meses anteriores à troca do relógio medidor, que ocorreu em 28/10/2021, bem como que efetue o estorno de 8.640kwh em favor da unidade consumidora da requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença;

c) condenar a requerida à repetição do indébito, na forma simples, no valor de R$ 8.097,27 (oito mil e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), corrigido

monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês pela SELIC desde a data do desembolso;

d) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, com a ressalva da vedação à compensação.

A Energisa apela visando: i) a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais; ou, subsidiariamente, ii) possibilitar a revisão dos débitos somente do que eventualmente cobrou a maior; e iii) reduzir a indenização por danos morais arbitrada.

Certificado o decurso para a parte autora apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 273014897)

Por sua vez, a segunda apelante, Rafaela Silveira da Costa Vessani se insurge contra a repetição do indébito na forma simples, requerendo a devolução em dobro e, ainda, acerca do rateio das custas e honorários, alegando que o ônus deve ser de integral responsabilidade da parte requerida.

Contrarrazões da Energisa S/A pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 270139864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas se entrelaçam.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e repetição de indébito, narrando ser cliente da Energisa S/A, sob código de unidade consumidora de nº. 6/2926795-2, cuja média de consumo varia entre R$ 50,00 e R$ 125,00.

Narrou que, para sua surpresa, no mês de janeiro de 2022, recebeu uma fatura no valor de R$ 2.137,03 (dois mil, cento e trinta e sete reais e três centavos).

Disse que procurou a empresa requerida, registrou reclamação, sendo informada pela atendente que era para aguardar a verificação técnica/aferição no medidor de energia solar da sua residência.

Falou que, não bastasse o valor exorbitante, nos meses seguintes (fevereiro, março e abril/2022), as faturas também apresentaram valores altos, R$ 2.742,89 – R$ 2.475,70 e R$ 741,65.

Relatou que, ao tentar contratar empréstimo bancário, foi impedido devido a restrição existente em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da fatura impugnada, no valor de R$ 2.137,03 (dois mil, cento e trinta e sete reais e três centavos).

Enfatizou que os problemas começaram a ocorrer após a troca do medidor de energia no seu imóvel, devido à instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia solar.

Acrescentou que o projeto de instalação previa a média mensal de 2160 kwh de geração de energia solar; que o imóvel está em construção, desabitado, o que não justificaria o consumo com valores elevados.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações do requerente alegando, em suma, que as cobranças ora impugnadas estariam em conformidade com o consumo faturado no período.

Depois de impugnada a contestação, as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas pela Energisa S/A, razão não lhe assiste.

Isso porque, tem-se que a concessionária distribuidora de energia elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora.

Ora, cabia à Apelante, mediante realização de perícia técnica judicial, comprovar o consumo e a legalidade das cobranças em questão, o que somente não ocorreu devido à renúncia ao direito de produção de provas – julgamento antecipado da lide.

A bem da verdade é que, verifica-se que restou amplamente comprovado nos autos o fato de que, após a instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica pela autora em outubro de 2021, houve expressivo aumento nos valores cobrados nas faturas sem qualquer justificativa plausível. As reiteradas reclamações administrativas não foram sequer consideradas pela ré.

Não se pode admitir, data venia, a singela alegação de que o consumo medido encontrava-se dentro dos padrões normais. As cobranças abusivas, respaldadas apenas pela medição realizada, chocam-se frontalmente com a legislação consumerista e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Sendo assim, procede a determinação de revisão e recálculo das faturas dos meses de janeiro a abril de 2022. Também acertada a ordem de compensação,

mediante estorno de créditos em favor da unidade consumidora, em razão da irregularidade constatada na medição de energia.

Com efeito, com relação ao dano moral, objeto de irresignação recursal apontado pela Energisa, mais uma vez sem razão a apelante.

É que, como consabido, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2. O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o

que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014) (sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral in re ipsa.

A respectiva reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando o respectivo valor diverge do que tem sido arbitrado por este Tribunal em situações análogas, comporta redução.

Admitem redução os honorários advocatícios arbitrados de maneira desproporcional às peculiaridades do caso. (N.U 1032685-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (sete mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se mostra consentâneo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: i) a condição econômica das partes; ii) a repercussão fática e jurídica da lesão; iii) o caráter dúplice da condenação, com viés pedagógico e compensatório.

Por sua vez, a autora Rafaela Silveira da Costa Vessani insiste que a devolução dos valores indevidamente pagos, deve se ser realizada na forma em dobro.

Sem razão contudo, pois, como bem pontuou a sentenciante, para devolução em dobro, faz-se necessária a comprovação da má-fé na conduta perpetrada pela requerida, o que sequer evidenciou nos autos, sobretudo porque os valores cobrados e pagos foram apurados com base em leitura realizada no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização. A repetição do indébito em dobro só

é cabível quando comprovada a má-fé. (N.U 1000895-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento. (N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Por derradeiro, acerca da necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, neste ponto, com razão a requerente ora apelante, pois, embora não tenha obtido êxito em relação à repetição do indébito em dobro, isso, por si só, não

implica em sucumbência recíproca, haja vista que, embora parcial, o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, a declaração da inexistência de débito c/c obrigação de fazer e a condenação da requerida por danos morais.

Em situações análogas, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – CDC – APLICAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Não há que se falar em aplicação de sucumbência recíproca quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, caso em que, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (Ap 78840/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO –

ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Logo, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Energisa S/A e, por outra senda, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela autora, para redistribuir o ônus sucumbencial, ficando de integral responsabilidade da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025